Tribunal: TJSP
Processo: 2272499-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação rescisória de contrato cumulada com pedido de busca e apreensão e indenizatória por danos morais – permuta de veículos usados – indeferimento da liminar - prova documental frágil - probabilidade do direito, em cognição sumária, não evidenciada - exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272499-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante LAZARO
APARECIDO
RUIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
ALTIERE
MAGALHÃES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272499-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9952 JMV
2
Voto n. 9952- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2272499-66.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível Itu
Agravante: Lazaro Aparecido Ruiz
Agravado: Altiere Magalhães de Araújo
Juíza de Direito: Andrea Leme Luchini
Agravo de instrumento - ação rescisória de contrato
cumulada com pedido de busca e apreensão e indenizatória
por danos morais
permuta de veículos usados

indeferimento da liminar - prova documental frágil -
probabilidade do direito, em cognição sumária, não
evidenciada - exercício do contraditório e regular instrução
reclamados - decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
de autos de ação rescisória de contrato cumulada com pedido
de busca e apreensão e indenizatória por danos morais que
Lazaro Aparecido Ruiz move em face de Altiere Magalhães de
Araújo; insurge-se o autor contra o indeferimento da liminar; diz-
se impossibilitado de usufruir do caminhão objeto da permuta
realizada

com
o
demandado;
defende
evidenciada
a
probabilidade do direito e o perigo da demora; insiste, na
esteira, na busca e apreensão do seu veículo, entregue ao
agravado, ou, ainda, em seu bloqueio administrativo.
Inconformismo
tempestivo
e
sem
preparo mercê da condição de beneficiário de justiça
gratuita, registrada a ausência de contraminuta demandado
não citado.
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272499-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9952 JMV
3
Cuida-se de ação rescisória de contrato
cumulada com pedido de busca e apreensão e indenizatória
por danos morais; acentua o autor permutado o veículo Fiat
Uno Way 1.0, placa EPT-1812, com o caminhão MB. L 1618,
ano
1989/1989,
placa
BYB-2997,
com
assunção
de
financiamento; aduz retido, no entanto, o caminhão, pelo
banco-financiador; salienta não cientificado, ao azo do
negócio, contudo, que o bem era objeto de sinistro.
O inconformismo se volta contra a r.
decisão copiada em fls. 20/22, “verbis”: “[...] Apesar das
alegações
constantes
na petição inicial, verifico que o
contrato foi celebrado
verbalmente
entre as partes, não
havendo,
nesta fase de cognição
sumária, prova documental

acerca das condições
em que o negócio foi firmado. Dessa
forma, reputo prudente e adequado
que se aguarde a citação
e eventual contestação
da parte contrária,
a fim de que este
Juízo reúna maiores elementos
para formar sua convicção.

Ressalto que a decisão poderá ser revista em momento

oportuno,
caso haja manifestação
nesse sentido. Ressalte-se,

ademais,
que tampouco
o veículo Fia Uno está em nome do
autor, o que inviabiliza
a concessão
da tutela guerreada
nesta
fase inicial.”
Pois
bem;
a
concessão
da
tutela
antecipada de urgência demanda o preenchimento dos
requisitos estampados no art. 300 do Código de Processo
Civil, de modo que reclamada quando presentes elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272499-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9952 JMV
4
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo.
E no alusivo não emergiu evidenciada a
probabilidade do direito; é que ausentes se acham elementos
suficientes à aferição, em cognição sumária, das condições
em que realizado o negócio, mesmo por aperfeiçoado
verbalmente.
Não se afiguram preenchidos, destarte,
os requisitos autorizadores da antecipação da tutela -
probabilidade do direito - saltando deveras recomendadas
abertura do contraditório e regular instrução, sem prejuízo,
decerto, da eventual e oportuna reapreciação da matéria.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator